Tribunal: TJPA
Processo: 0811886-71.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811886-71.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: IRACEMA VIEGAS BARBOSA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0811886-71.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - PA28178-A

APELADO: IRACEMA VIEGAS BARBOSA DE MORAES

Advogados do(a) APELADO: JESSICA CAROLINE COUTO SILVA - PA33739-A, MARCELO ANGELO DE MACEDO - PA18298-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA APRESENTADA PELO BANCO-REQUERIDO DE REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM O CONSUMIDOR E PROVA DO DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO REQUERENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, inconformado com sentença proferida pelo
JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SANTARÉM
que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada pela parte apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelada, na peça inicial que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS, descobriu descontos relativos a empréstimo consignado em seu nome. Afirma, que jamais realizou o referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos indevidos e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito e condenação em repetição de indébito, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de 10 (dez) mil reais.

O juízo de piso recebeu a demanda pelo rito ordinário do CPC/15, deferiu a gratuidade de justiça a apelada, determinou a inversão do ônus de prova e a citação da parte adversa.

O réu, ora apelante, apresentou contestação alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma, que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação obrigacional em questão, restituindo os valores descontados indevidamente, em dobro, e danos morais no valor de R$ 5.280,00.

Em suas razões recursais sustenta o banco apelante que a sentença merece reforma, eis que houve a devida prestação de serviço com a disponibilização do numerário para a parte apelada, que o contrato seria válido e, por via de consequência, não há repetição de indébito e dano moral. Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais, pugnando pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante de pagamento das custas do processo juntado aos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em apurar se correto o
decisum proferido em
primeiro grau que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o BANCO, ora Apelante, a
restituir os valores descontados indevidamente e em dobro, além dos danos morais, este no valor de R$ 5.280,00.

Em razão de privilegiar o julgamento da controvérsia (art. 6º do CPC/15), deixo de apreciar as questões trazidas em preliminar de apelação, passando a imediata análise do pedido de reforma.

Na exordial
, o autor, ora apelado, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por seu turno, o banco-apelante, em sua contestação, apresentou
o contrato firmado entre as partes devidamente assinado e acompanhado com cópias dos documentos pessoais da autora apelante. Além disso, juntou os comprovantes de disponibilização dos valores para saque na conta bancária da autora da ação, mediante a apresentação do extrato bancário.

Assim, pela análise dos autos fica evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pela parte autora, ora apelada, conforme prova nos autos.

O certo é que a parte autora recebeu os valores e somente depois pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada? Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente ou litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, julgado deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Como se vê, não há no caso em voga qualquer vício de consentimento ou ato ilícito comprovado que sustentasse a tese da apelante, razão pela qual a sentença vergastada deve ser modificada, uma vez que não há evidências da existência da fraude na contratação e demonstrado e provado nos autos a realização do empréstimo e recebimento dos valores pela parte autora.

Em outras palavras, tendo a apelada recebido o valor do empréstimo e não havendo prova nos autos da alegada fraude mas, ao contrário, da existência de contratação válida e regular, além do recebimento da quantia contratada pelo consumidor, tem-se que a sentença merece reforma.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
A APELAÇÃO, REFORMANDO A SENTENÇA DE 1º GRAU E JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

Custas e honorários sucumbenciais em 15% do valor da causa pela parte apelada, que ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida anteriormente nos autos.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023